Tribunal: TJBA
Processo: 8034303-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034303-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LAERCIO VINICIUS SANTOS DE SOUZA Advogado(s): AGRAVADO: BARBARA MILENA DIAS GAMA ALVES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA DE MENOR. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO OU DE SITUAÇÃO DE RISCO À CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para concessão de guarda provisória da menor L.G.A.S. ao agravante. O recorrente sustenta que a criança residia sob sua guarda desde 2022 e que teria sido retirada abruptamente de sua companhia pela genitora em 2024, alegando ainda que o ambiente atual não seria adequado ao desenvolvimento da menor. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência destinada à alteração provisória da guarda da menor. III. Razões de decidir Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os elementos probatórios apresentados não evidenciam, em juízo de cognição sumária, situação de risco ou vulnerabilidade que justifique a alteração imediata da guarda da menor. Documentos constantes dos autos indicam que a criança se encontra regularmente matriculada em instituição de ensino e sob os cuidados da genitora, com manutenção de sua rotina escolar. As alegações baseadas em conversas de aplicativo de mensagens e relatos acerca da dinâmica familiar demandam análise aprofundada do conjunto probatório, providência a ser realizada no curso da instrução processual perante o juízo de origem. Em demandas envolvendo interesses de menores, recomenda-se cautela na alteração da situação fática sem adequada instrução probatória, em observância ao princípio do melhor interesse da criança. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para alteração provisória de guarda exige prova inequívoca da probabilidade do direito e da existência de risco à criança. 2. Ausentes elementos que evidenciem situação de risco ou vulnerabilidade, deve ser mantida a decisão que indefere a tutela provisória.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034303-15.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante L.V.S.S. e como agravada L.G.A.S., representada por B.M.D.G.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.